Tribunal: TJDFT
Processo: 0708613-35.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0708613-35.2019.8.07.0000 RECORRENTE: HOOGWEST GROEP S.A., LUIZ EDUARDO ARENA ALVAREZ RECORRIDO: AMPLA COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - ME DESPACHO Na petição de ID no 13780156, os recorrentes HOOGWEGT GROEP B.V. e LUIZ EDUARDO ARENA ALVAREZ noticiam a realização de acordo e pedem a extinção do feito. Os recorrentes praticaram ato incompatível com a vontade de recorrer, a teor do artigo 1.000, parágrafo único, do Código de Processo Civil/2015. Em face do exposto, não conheço do recurso especial interposto no ID no 13116763, na forma do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil/2015. Certifique-se o trânsito em julgado e baixem-se os autos ao órgão julgador de origem. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A007